Tribunal: TJES
Processo: 0017673-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017673-71.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SUSI NEVES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré pela prática de tráfico de drogas interestadual, aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Consta que a acusada transportou, por via aérea, aproximadamente 19,5 kg de maconha entre unidades da federação, sendo presa em flagrante após fiscalização aeroportuária. O recurso limita-se à dosimetria da pena, com pedido de afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, especialmente quanto à ausência de dedicação da agente a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre os quais a não dedicação a atividades criminosas.

A expressiva quantidade de droga apreendida, próxima de 20 kg, juntamente com os demais elementos dos autos, revela incompatibilidade com atuação eventual, indicando inserção em atividade criminosa estruturada.

O
modus operandi,
consistente no transporte aéreo interestadual com conexão e superação de múltiplos controles, evidencia planejamento e sofisticação, afastando a hipótese de atuação episódica.

A existência de viagem anterior com idêntico padrão logístico, próxima temporalmente ao fato, reforça a habitualidade delitiva.

A análise de dados telefônicos demonstra vinculação da agente a terceiros envolvidos no tráfico, com divisão de tarefas, negociação de transporte e referência a outras atividades ilícitas.

A estrutura financeira da operação, com intermediação de terceiros e movimentação de valores, confirma a inserção em organização criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da minorante quando a quantidade de droga, aliada a circunstâncias concretas, evidencia dedicação à atividade criminosa, sem configuração de
bis in idem.

Mantém-se a pena-base fixada, bem como a atenuante da confissão espontânea e a causa de aumento do tráfico interestadual.

Afastada a minorante, impõe-se o redimensionamento da pena, com fixação de regime inicial semiaberto e impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, V; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 3.072.168/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.03.2026;

STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 1.907.980/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0017673-71.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SUSI NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença de fls. 429/432 dos autos físicos, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, que condenou a ré
SUSI NEVES
pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] no dia 25 de junho de 2019, por volta das 11 horas, a denunciada, acima qualificada, transportou, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e quatro tabletes da droga conhecida como "maconha" com peso total de dezenove mil, quinhentos e sessenta e três gramas (auto de apreensão fl. 07 e laudo de fls. 34/37), de Campo Grande/MS para Vitória/ES.

Revelam os autos que Agentes da Polícia Federal realizavam fiscalização de rotina no Aeroporto de Vitória/ES quando solicitaram a empresa de transporte aéreo LATAM a retirada aleatória de bagagens do voo LA3120, proveniente de Congonhas/SP.

Os Agentes submeteram as bagagens selecionadas a inspeção pelo aparelho de Raio-X, ocasião em que foi notado volume suspeito na bagagem pertencente a denunciada, motivo pelo qual foi devolvida a empresa aérea para que a abordagem fosse feita após o possuidor da bagagem apanhá-la na sala de desembarque.

Logo que a denunciada pegou sua bagagem os Agentes fizeram a abordagem, levaram-na para a sala da Polícia Federal no aeroporto, onde a mala foi aberta e constatado que em seu interior a denunciada transportava os 24 tabletes de maconha e mais uma metade de um tablete de maconha.

Foi apurado que a denunciada embarcou com as drogas na cidade de Campo Grande/MS e fez uma escala no aeroporto de Congonhas em São Paulo, antes de desembarcar na cidade de Vitória/ES.

Consta ainda que, em poder da denunciada, foram apreendidos os bilhetes aéreos e um aparelho de telefonia celular (auto de apreensão fls. 08/09).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando a ré
SUSI NEVES
como incursa nas sanções do
artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

A insurgência ministerial cinge-se à dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

O
Parquet
sustenta que a expressiva quantidade de entorpecente e as circunstâncias da operação criminosa evidenciam a dedicação da ré a atividades ilícitas, o que obsta a concessão da benesse.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do uníssono e harmônico conjunto probatório, que não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, a controvérsia recursal reside unicamente na
possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

O referido dispositivo legal estabelece que:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A aplicação do redutor, portanto, exige o preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos: (i) primariedade, (ii) bons antecedentes, (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração em organização criminosa.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante aplicou a redutora em sua fração máxima de 2/3, por entender que a ré preenchia todos os requisitos, atuando apenas como “mula” em uma única ocasião, contudo, os elementos de prova indicam uma realidade distinta, que impede a concessão do benefício.

Embora a apelada seja tecnicamente primária e não possua maus antecedentes registrados, o conjunto probatório demonstra de forma contundente sua
dedicação a atividades criminosas
, afastando um dos requisitos essenciais para a concessão da minorante.

Primeiramente, a
quantidade industrial de droga apreendida – quase 20 quilogramas de maconha
– é absolutamente incompatível com a figura do traficante eventual. Tal volume de entorpecente pressupõe um significativo aporte financeiro e uma estrutura logística que transcendem a atuação de um agente esporádico. A movimentação de uma quantidade tão expressiva de droga denota um elevado grau de confiança depositado na agente e sua inserção em uma cadeia criminosa bem estabelecida.

Além disso, o
modus operandi
da empreitada criminosa revela um nível de sofisticação que afasta a tese de atuação ocasional. Isso porque, a apelada realizou o
transporte aéreo interestadual do entorpecente
, partindo de Campo Grande/MS, com conexão em São Paulo/SP, e destino final em Vitória/ES. Essa logística complexa, envolvendo a superação de múltiplos pontos de fiscalização aeroportuária, evidencia um planejamento cuidadoso e a assunção de riscos elevados, características de quem faz do crime seu meio de vida.

Corroborando a tese da habitualidade delitiva, destaca-se a apreensão, em poder da ré, de uma passagem aérea referente a uma
viagem anterior para Vitória/ES, realizada em 18 de maio de 2019
(fls. 280/283 dos autos físicos), pouco mais de um mês antes de sua prisão.

Ainda, a investigação da Polícia Federal, conforme resposta da companhia aérea LATAM (fls. 286/288), confirmou que ambas as viagens seguiram o mesmo padrão: compra da passagem no mesmo dia do embarque, com pagamento à vista e despacho de uma bagagem, o que reforça a suspeita de que a viagem anterior teve a mesma finalidade criminosa.

A análise do aparelho celular da ré, autorizada judicialmente, revelou uma vasta rede de contatos e comunicações que desconstroem por completo a imagem de uma “mula” esporádica.

As conversas, detalhadas nos Relatórios de Análise de Telefonia (fls. 257/276), demonstram que
SUSI NEVES
atuava sob o comando de um traficante de Campo Grande/MS, identificado pela alcunha de “
GUGU”
, e que a droga tinha como destinatário final em Vitória/ES o indivíduo conhecido como “
NEG
ÃO
LEO”
.

As transcrições dos diálogos são elucidativas. Em uma das conversas, a ré negocia com “GUGU” o peso da droga a ser transportada, demonstrando preocupação com o excesso de bagagem, o que denota familiaridade com os procedimentos de voos comerciais. Em outra passagem, a ré reclama da demora no pagamento de um adiantamento e menciona ter “
deixado de fazer outros corres”
(outros trabalhos ilícitos) para atender ao pedido de “GUGU”, o que é uma confissão extrajudicial de sua dedicação habitual ao crime.

A estrutura financeira da operação, com transferências bancárias realizadas por uma terceira pessoa,
VÉCIA KARLA DE OLIVEIRA SALES
, para uma conta indicada pela ré em nome de
LOSIANE ROCHA PERALTA
(fl. 281 dos autos físicos), reforça a existência de uma engrenagem criminosa organizada, da qual a apelada era peça fundamental.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem consolidado o entendimento de que a expressiva quantidade de droga, aliada a circunstâncias que denotam maior organização e habitualidade, como o transporte interestadual, são fundamentos idôneos para afastar a aplicação do tráfico privilegiado:

[...]
A quantidade e a natureza da droga, aliadas ao modus operandi e às circunstâncias da empreitada (veículo adaptado, transporte interestadual, logística estruturada e promessa de pagamento elevado), podem justificar o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 por evidenciarem dedicação do agente ao tráfico de drogas
. 3.
Não configura bis in idem a utilização da quantidade de droga tanto para a fixação da pena-base quanto, de forma supletiva e conjugada com outros elementos concretos, para o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
. [...] (STJ; AgRg-AREsp 3.072.168; Proc. 2025/0395979-2; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 03/03/2026; DJE 10/03/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE. POSSIBILIDADE. [...]
A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ admite que, embora a quantidade de entorpecentes, isoladamente, não seja suficiente para afastar a aplicação da minorante, ela pode, combinada com outros fatores concretos, embasar o não reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. No caso, os elementos fáticos descritos demonstram dedicação à atividade criminosa, como reconhecido em julgados paradigmas, incluindo transporte interestadual e logística estruturada para ocultação da droga
. [...] (STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 1907980 MS 2021/0184476-7, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

Portanto, o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a conduta da apelada não foi um ato isolado, mas sim parte de uma atividade criminosa habitual e estruturada, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para afastar a referida minorante e, consequentemente, redimensionar a pena aplicada.

Na
primeira fase
, o juízo sentenciante fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
, valorando negativamente a
elevada quantidade de droga apreendida (19,5 kg)
. Nesse ponto, mantenho a valoração negativa desta circunstância judicial e o
quantum
de exasperação, por considerá-lo razoável e proporcional à gravidade concreta do fato.

Na
segunda fase
, mantenho o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), sendo a pena reduzida em 1/6 (um sexto), de modo que a
pena intermediária
resta fixada
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, consoante fundamentado afasto a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Por outro lado, mantenho a
causa de aumento do artigo 40, inciso V
, da mesma lei, referente ao tráfico interestadual, no patamar mínimo de
1/6 (um sexto)
, conforme fixado na sentença, por ausência de recurso ministerial específico quanto a esta fração.

Aplicando o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária, torno a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do novo
quantum
de pena e das circunstâncias judiciais analisadas, fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos, não preenchendo o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público
, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena da ré
SUSI NEVES
para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 16 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)